Tribunal: TJES
Processo: 5003936-28.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003936-28.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR AQUINO MARINO
RECORRIDO: EBR INTERNET LTDA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003936-28.2023.8.08.0006.

RECORRENTE:
HEITOR AQUINO MARINO.

RECORRIDO:
EBR INTERNET LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NOTIFICADO DO DÉBITO. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela ajuizada por HEITOR AQUINO MARINO em face de EBR INTERNET LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
alega ter sofrido negativação indevida, inserida pela suplicada, referente a contrato encerrado. Sustenta que em 2023, quando foi registrar contrato na condição de avalista, descobriu que a ré havia negativado o nome autoral, quanto a faturas de consumo referentes ao ano de 2020. Ademais, narra que as dívidas imputadas pela ré, que foram objeto de negativação, são indevidas, argumentando que o contrato de consumo com a suplicada foi encerrado desde 2019.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR PARCIALMENTE a liminar a seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 137,90, com vencimento em 03/10/2020, referente ao Contrato nº 338837, e no valor de R$ 50,00, com vencimento em 04/10/2020, referente ao Contrato nº 338837.

c) CONDENAR o autor, HEITOR AQUINO MARINO, na obrigação de pagar a requerida, EBR INTERNET LTDA – ME, a quantia de R$ 122,66, devendo incidir sobre referido valor atualização monetária, com base na Tabela de correção do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a contar da data do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a contar da audiência de conciliação, por aplicação, em analogia, da disposição contida no art. 405 do CC/2002.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8014513, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando falha na prestação de serviço, existência de danos morais. Isso, a fim de requerer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a parte recorrida agiu de forma correta prestando serviço adequado ao consumidor,
e prestou informações adequadas a este, dado que as notificações foram enviadas, em virtude dos débitos pendentes, conforme apresentado em ID nº8014503

Consoante a isso, entendo que a negativação do nome do consumidor ocorreu de forma adequada, uma vez que correspondente a mensalidade do mês de agosto 2020, gerada em 15/09/2020, com vencimento em 29/09/2020, no valor de R$80,00, e a mensalidade proporcional ao mês de setembro 2020, gerada em 22/09/2020, com vencimento 02/10/2020, no valor de R$42,66, imperioso o reconhecimento de débito inadimplido pelo requerente, na ordem de R$122,66.

Lado outro, vislumbro que os valores cobrados referentes a aparelhos não devolvidos (R$137,90) e a título de visita para recolhimento de aparelhos (R$50,00) são inadequados, logo, não são devidos.

Assim, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos materiais e/ou morais.

Diante disso, observo que as provas juntadas não fizeram jus à comprovação de falha na prestação de serviço, logo, inexistem danos a serem reparados.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)